Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO E PREÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE POSTES. FIBRA ÓTICA. ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Sinopse fática: "No caso posto, a controvérsia diz respeito à viabilidade de revisão do contrato IDs 57262254 a 57262256 em razão do conteúdo dos arts. 73 da Lei Geral de Telecomunicações c/c o 4o do Anexo da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP no 001, de 1999 e 1o da Resolução Conjunta n. 004/2014". 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato e preços na ação ordinária. 1.2. A parte autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por serem considerados meramente protelatórios. 1.3. No seu apelo, a autora requereu a cassação ou a reforma da sentença. 1.4. Levantou a preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas. 1.5. No mérito a procedência dos pedidos. 1.6. Pediu ainda extinção da multa aplicada em sede de embargos de declaração. 1.7. O acórdão deu parcial provimento ao apelo da autora, apenas para exclusão da multa de 1%, aplicada pelo magistrado de primeira instância que considerou os embargos de declaração opostos meramente protelatórios. 1.8. A turma rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora. 2.1. A embargante aponta a existência de vícios de contradição, omissão e obscuridade no julgado. 2.2. Alega omissão em relação ao entendimento do STJ no sentido de que acaso a improcedência ocorra com a justificativa de ausência de prova, deve ser oportunizado as partes produzirem as provas que pretendem, sob pena de cerceamento de defesa. 2.3. Aduz contradição pela falta de reconhecimento que o Juízo pode/deve determinar de ofício a produção da prova, quando entender imprescindível ao deslinde do feito, sobretudo diante de interesses públicos. 2.4. Diz que houve omissão no que tange a apreciação da perícia (prova documental) que comprova que independentemente do número de pontos, região e concessionária de energia, o preço de referência é o máximo que deve regular os contratos de compartilhamento de infraestrutura. 2.5. Arguí contradição pela decisão não ter reconhecido que, por ocasião do prazo de produção de prova ser peremptório, não poderia a embargante ter suscitado a prova pericial intempestivamente, devendo o Juízo a quo, tê-la determinado de ofício. 2.6. Defende contradição do julgado por reconhecer que a embargante não solicitou os contratos homologados pela ANEEL, mas apenas planilha demonstrativa dos preços cobrados pela embargada, o que confirmaria sua política discriminatória. 2.7. Aduz que houve contradição quanto a afirmação de que a embargante não suscitou a produção de novas provas, o que, por sua vez, impossibilitaria o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. 2.8. Alega omissão quanto a expressa demonstração da lesão perpetrada pela embargada desde a inicial e da necessária declaração de ato nulo/anulável pelo Juízo, ainda que não suscitado expressamente pela parte. 2.9. Aponta contradição quanto ao reconhecimento da impossibilidade de utilização pela embargante da infraestrutura da embargada, mas concluir pela ausência de prova da abusividade do preço praticado pela Embargada. 2.10. Defende a obscuridade do julgado no que tange a afirmação equivocada de que o contrato firmado entre as partes é um ato administrativo, inalterável pelo Poder Judiciário. 2.11. Pretende eliminar a contradição em relação a aplicabilidade do art. 1o da Resolução Conjunta n. 004/2014, pelo Poder Judiciário quando não for possível a negociação do valor contratual pelas partes. 2.12. Busca eliminar contradição para reconhecer a inafastabilidade do Poder Judiciário, no que concerne à apreciação de lesão do jurisdicionado; bem como para reconhecer a extinção da Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos, quando da propositura da ação de origem. 2.13. Alega, ainda, omissão quanto as provas documentais que demonstram a abusividade do preço praticado pela embargada em desfavor da embargante. 2.14. Prequestiona os seguintes dispositivos jurídicos: Artigos 5o (XXXV), e 50 (§10o), ambos da Constituição Federal; artigos 422, 113, 157, 187 e 422, todos do Código Civil; artigos, 3o, 95, 282 (§ 1o), 319 (III), 370, e 1.022 (I, II, e III), todos do Código de Processo Civil Brasileiro; artigos 2o; 5o; 6o, 8o, 73 (caput e parágrafo único), e 77, todos da Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997; art. 10, inc. VII da Lei n. 7.783/1989; artigos 1o, e 11, ambos da Resolução Conjunta n. 004/2014 – ANATEL e ANEEL; artigos 20 e 21, ambos da Resolução Conjunta n. 001/99 - ANATEL e ANEEL. 2.15. Considera que o acórdão embargado também exarou entendimento divergente de outros tribunais pátrios, alegando a existência de dissídios jurisprudenciais.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. A contradição “sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa”. (EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017). 3.3. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (Curso de Direito Processual Civil –vol. III. Humberto Theodoro Júnior. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.4. Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido.
4. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 4.1. Todavia, o acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária, visando a revisão do contrato e dos preços, e encontra-se claramente fundamentado conforme trecho da ementa a seguir transcrita: “(...) 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.3. A prova emprestada não poderá valer como perícia, uma vez que existem diversas variáveis que não revelarão correspondência com o caso dos autos, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado, como quer fazer crer a autora. 2.4. Não é pertinente que se violem os sigilos de contratos praticados com outras sociedades empresárias, oficiando-se à ANEEL para que disponibilize outros contratos firmados. 2.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.6. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC. 3. A tese levantada em sede de apelação, no sentido de que o contrato foi efetuado com vício de lesão importa em inovação recursal. 3.1. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 3.2. Ainda que assim não o fosse, não se vislumbra o vício alegado, mormente quanto a existência de premente necessidade, uma vez que a parte assinou o contrato há quase 5 anos e até os dias atuais não se utilizou da estrutura. 4. O contrato efetuado pela partes possui natureza mista, devendo-se observar os princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da autonomia privada, mas também dos princípios e regras que envolvem os contratos com a Administração Pública. 4.1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato. 5. Pelo teor do art. 4o da Resolução Conjunta no 001/99 da ANEEL/ANATEL/ANP, pode-se perceber que foi concedida ao administrador a discricionariedade para ajustar os valores praticados, desde que justos e razoáveis. Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa se mostra indevida, além de caracterizar interferência no livre exercício da atividade econômica. 6. A parte não foi capaz de demonstrar que os preços praticados são abusivos, eis que tal situação só poderia ser comprovada através de perícia realizada nos próprios autos. 6.1. Não pode o Poder Judiciário alterar o preço acordado sem que haja a demonstração da abusividade ou do preço justo a ser cobrado. 6.2. A prova emprestada não poderá valer como perícia diante das diversas variáveis existentes, eis que as perícias realizadas envolvem outras partes, concessionárias de outros estados da federação, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado. 6.3 Aplicação, ainda, da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Lei 13.874/19. 7. Merece provimento o pedido de exclusão da multa fixada pelo Juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela apelante. 7.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a apelante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. 8. Apelo parcialmente provido”.
5. Ressalta-se que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 5.2. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo quando os embargos demonstram nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, os declaratórios devem ser rejeitados.
7. Embargos de Declaração rejeitados.